Tribunal: TJDFT
Processo: 0743473-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado habeas corpus anterior, cuja ordem foi denegada.
2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, devendo o excesso de prazo ser analisado de forma específica, sendo que, no caso dos autos, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, tendo sido determinada a audiência de continuação para daqui a poucos dias, bem como se trata de crime grave, que envolve três acusados e várias testemunhas, não tendo sido verificada desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.